Tribunal: STF
Processo: RHC 98564
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
   --- SUS. INTERESSE DA UNIÃO. ARTIGO 109, IV DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SECRETÁRIO DE ESTADO. 
   PRERROGATIVA DE FORO. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA REGIONAL DA 
   REPÚBLICA.
Procedimentos administrativos criminais --- PACs --- 
   instaurados para apurar supostos desvios de verbas do Sistema 
   Único de Saúde --- SUS. Verbas federais sujeitas à fiscalização 
   do Tribunal de Contas da União. Nítido interesse da União, a teor 
   do artigo 109, IV da Constituição do Brasil. Envolvimento do 
   Secretário de Saúde do Estado do Piauí, a atrair a competência do 
   Tribunal Regional Federal da Primeira Região, bem assim a 
   atribuição da Procuradoria Regional da República.
Ordem 
   denegada.